Tribunal: STF
Processo: AI 674130
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO
   TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação aos postulados
   constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
   ampla defesa, em regra, configura ofensa reflexa ao texto
   constitucional.
II - Inviabilidade de reexame do conjunto
   fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.